Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença (ID 57631723) que, nos autos de ação de conhecimento de união estável, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, apenas para reconhecer a existência de união estável entre as partes no período entre 2010 e 2012. O pedido deduzido na petição inicial de partilha de imóvel, adquirido em 2006, foi julgado improcedente.
2. Não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando a demonstrar a suposta existência de união estável entre as partes no período compreendido entre 1996 e 2021. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A Constituição Federal, no art. 226, § 3o, assegura o reconhecimento da união estável como entidade familiar e estabelece que a lei deve facilitar a conversão em casamento. Segundo o art. 1.723 do CC, além da inexistência de impedimentos matrimoniais, deve ser demonstrado no caso concreto que o casal mantém convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família.
4. A união estável como entidade familiar pressupõe observância aos deveres de lealdade, respeito e assistência na relação, bem como o cumprimento das obrigações de guarda, sustento e educação dos filhos, conforme o art. 1.724 do CC.
5. A simples existência de relacionamento afetivo entre as partes no período entre 1996 e 2021 é insuficiente ao reconhecimento do instituto da união estável, se não constatados, mesmo após a produção de prova oral e documental, o caráter público, duradouro e com o objetivo de constituir família dessa união.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.